Tribunal: STF
Processo: ARE 1574931
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução individual de título coletivo. Juízes classistas. Parcela autônoma de equivalência. Aposentadoria sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. Inexistência. RMS nº 25.841/DF. Limites subjetivos da coisa julgada. Contrariedade. Ilegitimidade ativa demonstrada. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugnou acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença em desfavor da Fazenda Pública, com base em título executivo coletivo reconhecendo o direito a diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) para juízes classistas.



    2. A recorrente requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e extinguir a execução. Argumenta que o recorrido não tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença, pois, embora seu nome conste da lista inicial da ação coletiva, ele não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo título executivo, restrito a ex-juízes classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.



    3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objeto do recurso extraordinário, foi reconhecida a legitimidade ativa do exequente e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a inclusão em rol apresentado na petição inicial da ação coletiva seria suficiente, mesmo que o exequente não tivesse se aposentado sob a Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em título executivo coletivo decorrente de mandado de segurança e se a simples inclusão do nome em lista anexa à petição inicial da ação coletiva, por si só, confere-lhe legitimidade ativa para execução individual, quando não preencher os critérios específicos definidos na decisão que formou o título.



    III. Razões de decidir



    5. A Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), tinha como objetivo executar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF.



    6. A análise do acórdão no RMS nº 25.841/DF revela que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.



    7. A mera inclusão do exequente em listagem juntada à inicial da ação coletiva, por si só, não é suficiente para conferir legitimidade para o cumprimento individual de sentença se ele não preenche os requisitos e limites subjetivos estabelecidos no título executivo. É indispensável verificar, caso a caso, se o indivíduo se enquadra nos termos da coisa julgada.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em agravo regimental na reclamação ajuizada pela Anajucla (Rcl nº 68.702-AgR/RS), já consolidou o entendimento de que a decisão no RMS 25841/DF limitou-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas", não sendo possível estender os efeitos da decisão a quem não se enquadra nesses limites subjetivos, sob pena de afronta à coisa julgada.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo provido e recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença pela qual se extinguiu a execução.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PAE. JUIZ CLASSISTA. RMS 25.842/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Sendo expresso o título executivo formado na Ação Coletiva n.º 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF quanto ao fato de abranger todos os associados constantes do rol que acompanhava a petição inicial, não há como restringir o título executivo aos aposentados nos termos da Lei nº 6.903/81, em linha com o julgamento do RMS 25.842/DF. 



    2. "Considerando o regime processual da execução individual de título coletivo, não se pode, na ausência da fixação de de eventuais condicionantes e requisitos por parte dos substituídos beneficiados, erigir obstáculos à legitimidade ativa em momento posterior à formação do título e sua estabilização definitiva, sob pena de inovação e alteração em seu conteúdo" (TRF4, AG 5012113-43.2023.4.04.0000, Terceira Turma, Relator Des. ROGER RAUPP RIOS).” (e-doc. 84).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).



    3. No extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Assevera que o simples fato de o recorrido constar do rol juntado à inicial não lhe confere legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença, com base no acórdão proferido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, objetivando o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) devida aos juízes classistas, retroativas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo TST nº 737165- 73.2001.5.55.5555, no período de março/1996 a março/2001.



    3.2. Afirma que título que ora se pretende executar beneficia apenas ex-juízes classistas de 1º Grau aposentados na vigência da Lei nº 6.903, de 1981 (e seus pensionistas), que foram anteriormente alcançados pelo julgamento do RMS nº 25.841/DF, pelo STF (Mandado de Segurança Coletivo nº 0737165- 73.2001.5.55.5555), e que, nessa ação coletiva, tiveram reconhecido o direito às diferenças pretéritas decorrentes do mandado de segurança coletivo no período de março/1996 a março/2001, situação em que não se enquadra o agravado.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinta a execução (e-doc. 91).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400 pela ilegitimidade do exequente, diante do fato de não estar aposentado por adimplemento das condições da Lei nº 6.903/81, não sendo destinatário do título judicial. 



    No mérito, não desconheço a existência de controvérsia quanto ao alcance do título executivo formado nos autos da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, para a cobrança das diferenças da PAE entre março/1996 e março/2001. 



    No entanto, sendo expresso o título executivo quanto ao fato de abranger todos os associados constantes do rol que acompanhava a petição inicial daquela ação, não vejo como restringir o título executivo aos aposentados nos termos da Lei nº 6.903/81, em linha com o julgamento do RMS anterior, em que debatida a questão de fundo.



    (...)



    Com efeito, anteriormente à Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, a citada Associação impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555 (STF, RMS 25.841/DF) com o fim de integração da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE aos Juízes Classistas a partir do ano de 2001, tendo como beneficiários "Juízes Classistas do Trabalho que tiveram suas aposentadorias regidas pela Lei n° 6.903/81". 



    O que motivou o ajuizamento da ação coletiva de fato foi o pagamento dos valores não abrangidos pela ação mandamental. No entanto, nos termos em que constou da petição inicial, a substituição efetuada pela Associação foi delimitada, abrangendo "todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)"



    Ademais, e mais importante, há manifestação expressa no título executivo acerca da delimitação operada:



    (...)



    Com essas considerações e com suporte no precedente acima colacionado, deve ser beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar do rol apresentado na petição inicial desta demanda" 



    Na hipótese, o exequente comprovou que seu nome consta do rol que instruiu a inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, razão pela qual há de ser reconhecida sua legitimidade para a execução do título formado no Processo n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF (evento 1, ANEXO3, página 143):



    (...)



    Provido o recurso da parte apelante para afastar a ilegitimidade do exequente. Devem os autos retornar à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.” (e-doc. 84).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Tribunal de origem assentou que o exequente, a par de não ter se aposentado “sob a égide da Lei 6.903/81”, teria direito às diferenças salariais pleiteadas tão somente por ter constado de lista anexada à petição inicial de ação coletiva que originou o título exequendo. 



    6. Ocorre que a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS nº 25.841/DF, que ficou assim ementado:



    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 



    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 



    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 



    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.”



    (RMS nº 25.841/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/03/2013, p. 20/05/2013).



    7. No mandado de segurança em questão, voltou-se a discutir aposentadorias e proventos de juízes classistas aposentados ou que já preenchiam os requisitos para aposentadoria pela Lei nº 6.903, de 1981, na forma do pedido inicial. A análise do mencionado acórdão revela que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas.



    8. Ainda que o agravante tenha constado de listagem juntada à inicial da ação coletiva, é necessário, na fase de execução, verificar caso a caso a legitimidade para o cumprimento individual, o que não se demonstra no presente feito, revelando-se inviável a análise por esta via.



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes, prolatados em reclamações ajuizadas pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 



    4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 



    7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 71.448-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/10/2025, p. 28/10/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO . COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.



     7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.702-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 28/08/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação, questiona-se decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada, entendeu-se que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 



    4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 



    7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 72.304-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 1º/09/2025).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença pela qual extinta a execução (e-doc. 49).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator